Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739080-23.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: FRANCISBELA SOARES DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela ré, por meio do qual objetiva a imediata baixa do gravame, a fim de viabilizar a negociação do automóvel, haja vista a purga da mora e a devolução do bem para si (ID 35370674). Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S/A. em desfavor de FRANCISBELA SOARES DE ARAÚJO extinta sem avanço sobre o mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC. A autora recorre e pugna pela consolidação da posse do veículo financiado, sob o argumento da insuficiência do valor referente à purga da mora. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo, considerando a tese apresentada pela requerente, vejo a necessidade de sua manifestação antes da apreciação da peça de ID 35370674. Assim, manifeste-se a parte autora, BANCO VOLKSWAGEN S/A, acerca da petição de ID 35370674. Brasília, 20 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador